Tribunal: STF
Processo: Rcl 39444
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado de Goiás afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo nº 0010204-88.2019.5.18.0171, inobservado o verbete vinculante nº 10 e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
    Segundo narra, no curso de demanda trabalhista, foi condenado, de forma subsidiária, na condição de tomador, ao pagamento de verbas devidas a funcionária de empresa prestadora de serviços, considerada a intermediação de mão de obra, ante o disposto no verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Ressalta a procedência, nas instâncias ordinárias, dos pedidos.
    Articula com a violação do verbete vinculante nº 10, uma vez afastados, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência dos encargos trabalhista para o ente estatal tomador dos serviços, bem como o artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil, a versar a dispensa de prova das presunções legais de existência ou de veracidade dos atos administrativos. Conforme argui, ao ver imposta a si obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas, deixou-se de observar o decidido na ação declaratória de nº 16 e no extraordinário de nº 760.931, no qual reafirmado o entendimento adotado no citado processo objetivo. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do curso do processo na origem. Busca, alfim, a cassação do acórdão questionado.
    Vossa Excelência, em 13 de outubro de 2020, deferiu a liminar.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    O interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931/DF implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16/DF, no que, conforme aduz, torna-se necessário o atendimento do requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo manuseada a medida como sucedâneo recursal. De modo sucessivo, no tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nas decisões tidas por desrespeitadas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. 
    2. Relativamente ao alegado desrespeito ao consignado no recurso extraordinário nº 760.931, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando arguir erronia quanto à observância de acórdão referente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto contra eventual inadmissão de extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido direcionada a medida contra acórdão surgido da apreciação de recurso ordinário. 
    Quanto à inobservância ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que exclui a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Acabou atribuída à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    [...]
    Fossem apenas as verbas rescisórias decorrentes de dispensa imotivada, não haveria possibilidade de imputação de responsabilidade à reclamada. No entanto, a verificação da falta de cumprimento de obrigação essencial ao contrato de trabalho, relativa aos depósitos de FGTS, sequer demandava uma fiscalização profunda e detalhada, pois, seria suficiente que o gestor nomeado para fiscalizar o contrato exigisse os certificados de regularidade do FGTS, o que não fora realizado. Desse modo, embora dispusesse de instrumentos contratuais que tornariam de fácil constatação as irregularidades relativas à ausência de depósito do FGTS, o terceiro reclamado não foi atuante no exercício de seu dever fiscalizatório. 
    Portanto, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a culpa in vigilando do terceiro reclamado quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da primeira reclamada para com seus empregados, de modo que não há como afastar a responsabilidade subsidiária declarada na r. sentença. 
    […]
    A constatação do afastamento do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sem observância da cláusula de reserva de plenário, torna prejudicada a alegada negativa de vigência do artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo nº 0010204-88.2019.5.18.0171, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator